Tribunal: TJMT
Processo: 1029759-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029759-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVAN DE ALMEIDA - CPF: 966.359.751-87 (AGRAVANTE), JHONATA LIMA FARIAS (AGRAVADO), MULTICANAL ATACADO LTDA - CNPJ: 29.460.170/0001-30 (AGRAVADO), GISELLY CAVALCANTE FARIA - CPF: 701.224.551-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES.
TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DE BLOQUEIO DE VALORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL.

REPRESENTAÇÃO COMERCIAL AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COMPROVADO.
NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para bloqueio de valores no montante de R$3.528,00 em desfavor dos agravados. O agravante sustenta ter sido vítima de fraude em negociação comercial, na qual realizou transferências via PIX a terceiro que se apresentou como representante da empresa agravada, sem, contudo, receber as mercadorias. Pleiteia a indisponibilidade dos valores como forma de resguardar o resultado útil do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, especialmente diante da alegação de fraude e risco de dissipação patrimonial e estabelecer se a empresa agravada pode ser responsabilizada objetivamente por atos de terceiro que alega atuar como representante autônomo sem vínculo contratual direto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela provisória exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito não se mostra evidenciada em cognição sumária, pois os documentos apresentados pelo agravante – boletim de ocorrência e mensagens unilaterais – não comprovam de forma inequívoca o vínculo jurídico entre o suposto representante e a empresa agravada.

A ausência de elementos que demonstrem dilapidação patrimonial, ocultação de bens ou qualquer risco concreto de frustração da tutela jurisdicional final inviabiliza o deferimento de medida constritiva extrema em sede liminar.

O §3o do art. 300 do CPC veda concessão de tutela provisória que implique irreversibilidade dos efeitos da decisão, especialmente quando ainda não configurada certeza jurídica sobre os fatos.

A alegação de litigância de má-fé por parte do agravante não encontra respaldo nos autos, sendo legítimo o exercício do direito de recorrer, mesmo que sem êxito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova suficiente da relação jurídica entre o suposto agente fraudador e a empresa agravada inviabiliza, em sede de cognição sumária, a concessão de tutela de urgência para bloqueio de valores.

O simples
receio
de inadimplemento futuro, desacompanhado de indícios concretos de dissipação patrimonial, não configura perigo de dano a justificar medida constritiva liminar.

A imputação de responsabilidade objetiva exige prova de vínculo jurídico que legitime a responsabilização do réu pelos atos do terceiro, nos termos do art. 932 do Código Civil.

O exercício do direito de recorrer não configura, por si só, litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300, §3o, 79 e 80; CC,
arts
. 927 e 932.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1029759-38.2025.8.11.0000 de decisão do juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia que, em Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais c/c Restituição de Valores, indeferiu o bloqueio da quantia de R$3.528,00 em desfavor dos agravados.

O agravante afirma ter sido vítima de fraude praticada por indivíduo que se apresentou como representante da empresa, recebendo R$3.528,00 via PIX sem entregar as mercadorias adquiridas.

Sustenta que o suposto preposto foi demitido por justa causa por desvio de valores, o que evidencia
a
má-fé e risco de dissipação patrimonial.

Argumenta que há robusta prova documental do ilícito, consistente em comprovantes de transferência, conversas eletrônicas e boletim de ocorrência, capazes de demonstrar probabilidade do direito e perigo de dano.

Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com fundamento na teoria finalista mitigada, e a responsabilidade solidária da pessoa jurídica pelos atos de seu representante.

Ressalta que o bloqueio de ativos via SISBAJUD é medida adequada, proporcional e reversível para resguardar a utilidade do processo, conforme previsão dos artigos 300 e 301 do CPC, devendo ser deferida tutela cautelar para garantir eventual satisfação do crédito
.

Em contra
minuta
, a agravada Multicanal Atacado Ltda.
aponta
a inexistência dos requisitos legais para a concessão da medida antecipatória, afirmando que os documentos apresentados são unilaterais e insuficientes para evidenciar direito verossímil.

Assevera
que não há risco concreto de dano irreparável, por se tratar de obrigação meramente pecuniária, reparável no futuro.

A
leg
a que o suposto responsável atuava como representante comercial autônomo, sem vínculo empregatício ou de preposição, afastando a responsabilidade da empresa segundo os artigos 186, 927 e 932 do Código Civil.

Salienta que eventual obrigação de ressarcimento c
ompetir
ia exclusivamente ao prestador de serviços, conforme cláusulas contratuais que reforçam a autonomia do profissional.

Requer, subsidiariamente, o direito de regresso contra o verdadeiro causador do prejuízo, e pugna pela condenação do agravante por litigância de má-fé diante da tentativa de impor responsabilidade objetiva indevida
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra
decisum
que indeferiu o bloqueio da quantia de R$3.528,00 em desfavor dos agravados, proferido nos seguintes termos:

“
(...)

Em
detida análise dos autos, não verifico presentes os requisitos para a concessão da tutela liminarmente. Isso porque, em sede de cognição sumária, se mostra temerário conferir a medida, somente a partir dos elementos de prova trazidos pela parte autora.

Neste contexto, observo que a demonstração da probabilidade do direito invocado exige análise mais aprofundada dos fatos e documentos por meio do contraditório pleno e exauriente, sobretudo pela inexistência de provas de esvaziamento patrimonial a ponto que, ao final, da presente demanda não se tenha recursos financeiros para cumprir com a, eventual, condenação.

Desta feita, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, vez que ausente prova hábil a demonstrar o preenchimento requisitos necessários para seu deferimento, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.”

Para a concessão de tutela provisória, exige-se a presença simultânea de elementos que revelem probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(artigo 300 do CPC)
.

O agravante sustenta ter realizado transferências via PIX ao agravado
Jhonata
Lima Farias, que se apresentou como representante da empresa recorrida, porém não houve a entrega das mercadorias. Aponta existência de fraude e risco de dissipação patrimonial, pleiteando bloqueio imediato dos valores.

Todavia,
o direito alegado

e os documentos
anex
ados não são suficientes para autorizar medida tão drástica em caráter liminar.

A agravada a
firm
a que

o
suposto intermediário atuava como representante comercial autônomo, sem vínculo empregatício ou relação de preposição com a empresa agravada.
E
que o
contrato firmado revela inexistência de subordinação ou poderes de gestão que justifiquem a responsabilização indireta (
art
igos
927 e 932 do CC)
.

A imputação objetiva de responsabilidade a quem não detém ingerência sobre a conduta de terceiros afronta os princípios da legalidade e da causalidade.

Desse modo
, a probabilidade do direito exige dilação probatória, pois há controvérsias sobre a efetiva vinculação entre o agente que recebeu os valores e a agravada.

A concessão da medida de bloqueio sem formação do contraditório, apoiada apenas em boletim de ocorrência e mensagens unilaterais, implicaria indevida antecipação de mérito
quando ainda não há
certeza jurídica, hipótese vedada pelo §3o do art
igo
300 do CPC, que desautoriza medidas irreversíveis em sede de cognição sumária
.

Quanto ao perigo de dano,
por se t
rata
r
de demanda de natureza patrimonial, em que eventual crédito pode ser satisfeito ao término da instrução, inclusive por meios executivos adequados
,
não se constata risco concreto de frustração da tutela final.
O simples
receio
de inadimplemento futuro, desacompanhado de prova de dilapidação patrimonial ou de ocultação de bens, não legitima
a constrição
liminar de ativos financeiros
.

Assim, a prudência recomenda cautela na concessão de bloqueio
patrimoniais
antecipados em demandas indenizatórias, especialmente quando não demonstrados os requisitos do artigo 300 do CPC.

No que concerne à imputação de litigância de má-fé ao agravante, não há elementos que demonstrem conduta dolosa ou intuito de alterar a verdade dos fatos. O exercício do direito de recorrer, mesmo que sem êxito, não configura, por si só, má-fé processual. As alegações, ainda que frágeis, decorrem de interpretação possível dos fatos narrados, inexistindo prova de intuito protelatório ou de uso abusivo do processo (
art
igos
79 e 80 do CPC). A simples insurgência contra decisão desfavorável é exercício legítimo de direito constitucional de acesso à justiça.

Pel
o exposto,
n
eg
o provimento
a
o
Recurs
o
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025